Tribunal: TJDFT
Processo: 0719056-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE MANTIDA. REPOUSO NOTURNO. AGRAVAMENTO DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. MULTIRREINCIDÊNCIA, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo a vítima confirmado a autoria e a materialidade delitivas e tendo elas sido comprovadas pelos laudos de perícia papiloscópica e pelo fato de terem sido encontrados alguns bens da vítima na posse dos Apelantes, inviável a absolvição.
2. Não obstante a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema no 1.087, tenha firmado a tese de que o repouso noturno somente pode incidir no furto simples, a lesividade do furto qualificado durante o repouso noturno é maior do que se praticado em outro período, eis que dificulta a vigilância da vítima, podendo essa circunstância, assim, ser considerada para valorar negativamente a culpabilidade, em razão de denotar maior gravidade ao crime.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
4. Inviável a fixação de regime mais brando quando a pena corporal e fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos, quando há valoração negativa de 3 (três) circunstâncias judiciais, dentre elas os antecedentes, e quando o Apelante é multirreincidente.
5. Recurso conhecido e desprovido.